Tribunal: STF
Processo: RE 81161
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
I.C.M. - A ALIQUOTA ZERO NÃO CONFIGURA ISENÇÃO QUE SÓ PODE DECORRER
DE LEI, AO PASSO QUE A MENCIONADA ALIQUOTA RESULTA DE ATO DO
CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO ART 1, PAR. 4,
IV, DO DEC. -LEI N 406/68. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.